Tribunal: TJDFT
Processo: 0763042-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBEJTIVA CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido “para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir das datas informadas na planilha constante da petição inicial e acrescida de juros a partir da citação”. Em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa, pois seu pleito de produção de prova pericial não foi considerado pelo juízo a quo. Sustenta que apenas uma perícia técnica e especializada poderia constatar realmente o adimplemento da obrigação da parte autora e, por conseguinte, a sua responsabilidade pelo ocorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59248171), desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID. 59248171 - Pág. 5). Benefício concedido em favor da recorrente, considerando os documentos acostados aos autos. Sem Contrarrazões (ID 59248177).
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental mostrou-se suficiente e adequada ao deslinde da causa, não sendo necessária a prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autor, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II , do NCPC. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito por meio do documento contratual pactuado entre as partes, bem como a suspensão dos pagamentos no curso do contrato (CPC , art. 373 , I). Entretanto, a parte ré não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade civil, nem se desincumbiu do ônus processual que lhe é atribuído.
5. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação consoante dispõe o art. 422 do Código Civil, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Tal princípio se traduz também no princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada na outra parte.
6. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, afere-se que a ré não colacionou em sua contestação nenhuma comunicação ou notificação, nem demonstrou nenhuma providência em relação ao outro contratante quanto a suspensão dos pagamentos pela alegada falha nos equipamentos contratados, de modo a justificar a sua boa-fé objetiva na execução ou suspensão do contrato.
8. Destarte, irretocável a sentença, a qual deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada parte recorrente vencida ao recolhimento das custas processuais, porém suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95